Tribunal: TJMT
Processo: 0000153-09.2016.8.11.0093
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000153-09.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IRANY FERNANDES DE SOUSA - CPF: 176.307.893-00 (APELANTE), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), MARIA ANDREIA BORGES LEAL - CPF: 052.138.321-80 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FRAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação criminal interposta em face de sentença condenatória que impôs à recorrente a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado. A defesa requer a aplicação da fração máxima do beneplácito constante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a simples intenção manifestada de pretender vender poucas unidades de droga no próprio bar constitui fundamento válido para obstar a aplicação da fração máxima da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Embora o magistrado não esteja obrigado a aplicar a fração máxima da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ao reconhecer o benefício, deve justificar por dados concretos e idôneos os motivos pelos quais elege esta ou aquela fração de decréscimo penal, sob pena de vulnerar o art. 93, IX, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido, com reconhecimento
ex officio
da prescrição retroativa.

Tese de julgamento:

“
A manifestação do intuito de obtenção de lucro pela venda de pouca quantidade de droga em um bar não deixa de ser um fator presente na maioria dos casos semelhantes, não justificando a não aplicação da fração máxima de 2/3 da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto pela defesa de
Irany Fernandes de Souza
, vulgo “
Titia
”, qualificada e representada pela Defensoria Pública Estadual, Núcleo de Feliz Natal, na pessoa da Dra. Bethania Meneses Dias, em face da r. sentença condenatória lavrada em 17/7/2024, id. 267870755, nos autos da ação penal
0000153-09.2016.8.11.0093
, do Juízo da 5a Vara Criminal da comarca de Sinop/MT, que
julgou parcialmente procedente
a denúncia e condenou a apelante ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
02 anos e 06 meses de reclusão
, em
regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direito
, ante a prática do crime de tráfico de drogas, ocorrido no dia 05/02/2016, no
Bar da Titia
, localizado na rodovia MT225, em Sinop/MT.

Nas razões do recurso de apelação [id. 246987257], a defesa postula apenas a majoração da fração do privilégio do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, aplicado na sentença apenas na fração de metade, para que incida na fração máxima de 2/3.

Em sede de contrarrazões, a douta Promotoria de Justiça repele as aduções defensivas, postulando o desprovimento do recurso.

A distribuição da apelação ocorreu na modalidade sorteio ao Gabinete 1 da c. 4a Câmara Criminal, dada à ausência de feitos anteriores capazes de ensejar prevenção.

O recurso de apelação criminal dispensa o prévio recolhimento de preparo para o processo e julgamento [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda,
opina pelo provimento do recurso de apelação defensivo
, para aplicar a fração máxima do privilégio, pontuando:

Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado. Possibilidade. Fundamentação inidônea utilizada pelo Juiz sentenciante para não aplicar a fração máxima de diminuição de pena. Pretendida a reforma da pena de multa. Possibilidade. À luz da proporcionalidade entre as penas, havendo a reforma da pena privativa de liberdade, os efeitos da modificação devem irradiar à reprimenda pecuniária.
Pelo provimento do recurso
. [id. 267870755.]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso defensivo é a majoração da fração de metade aplicada na sentença ante a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas.

A autoridade judiciária sentenciante aplicou a referida fração por entender que “[...]
a acusada confirmou em juízo que havia adquirido a droga para comercializar em seu estabelecimento comercial, a causa de diminuição de pena deve ser reduzida, pois demostra-se uma maior censurabilidade no tráfico praticado pela acusada
” [sentença, id. 246987247].

Lado outro, como bem esclarece o parecer da Cúpula Ministerial, cuida-se de
fundamentação inidônea
, longe de exprimir qualquer grau de dedicação às atividades criminosas, mesmo porque, naturalmente, o intuito de obtenção de lucro pela venda da droga bar não deixa de ser um fator presente na maioria dos casos semelhantes.

Em relação ao local, no caso, o “
Bar da Titia
”, de que a apelante é proprietária, também não denota qualquer dado de excepcionalidade que possa insuflar a mitigação do decréscimo penal.

Embora seja lícito concluir que o magistrado não está obrigado a aplicar a fração máxima da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, ainda quando presentes as condições para a concessão do benefício [cf. STF, HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma], deve justificar por elementos de convicção concretos e idôneos o motivo pelo qual assim age, sob pena de vulneração ao dever de fundamentação das decisões judiciais [art. 93, IX, da CF].

Aliás, é de fácil percepção que a fração intermediária somente foi aplicada porque a ação penal demorou quase oito anos para ter a instrução criminal finalizada, e a aplicação de uma fração maior fatalmente resultaria na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Todavia, em apertado resumo, um erro não justifica a adoção de outro.

Impõe-se, pois, reconhecer a inidoneidade dos fundamentos para a aplicação da fração intermediária do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o que determina a sua majoração para a fração de 2/3, fazendo a pena definitiva estabelecida em 01 ano e 08 meses de reclusão, e 166 dias-multa, mantido o regime inicial aberto e as penas restritivas de direito impostas na sentença.

Com efeito, de acordo com a pena concretamente aplicada, havendo o decurso de prazo superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, resulta atestada a ocorrência da chamada prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, 110, e 117, I e IV, todos do CP.

No caso em apreço, repito, sobre o prazo decorrido entre os únicos marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, recebimento da denúncia [art. 117, I, do CP] e a sentença condenatória recorrível [art. 117, IV, do mesmo
Codex
], que foi de mais de
07 anos
, decorreu lapso
suficiente para caracterizar a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, que é aquela baseada na pena concretamente aplicada [art. 110 do CP], e que, no caso,
opera-se em 04 anos
, forte nas disposições do art. 109, V, do CP.

Art. 109.

prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).

[...]

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual ou superior a um ano e não excede a dois; [...]

Ante o exposto, em sintonia com o parecer,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Irany Fernandes de Souza
, vulgo “
Titia
”, qualificada, para majorar a fração de 2/3 da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, e, ato seguinte, reconhecer e declarar a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, 110, e 117, I e IV, todos do CP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025